Tribunal: CARF
Processo: 13749.000431/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000431/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.051 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
JORGE SAFE E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Configura omissão de rendimentos a declaração como rendimentos tributáveis
do valor líquido recebido após o desconto do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 06 de fevereiro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.752,25, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 12.257,48
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) o procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal no pagamento de
alvarás judiciais, segue estritamente a determinação dos Juízos que os
expedem no que concerne a retenção ou não de imposto de renda na fonte no
ato de pagamento dos créditos judiciais;
b) nos alvarás recebidos pelo contribuinte no ano de 2005, há determinação
expressa de ser retido na fonte o imposto de renda e foi exatamente esse o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000431/2008-30
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000431/2008-30

procedimento adotado nos saques efetivados, ou seja, do valor bruto foi retido
na fonte o imposto de renda devido, conforme demonstra o quadro
colacionado abaixo:

c) o contribuinte lançou na sua declaração os valores brutos recebidos que são os
que constam nas autenticações mecânicas dos alvarás judiciais;
d) o valor de R$ 61.906,68 foi apurado pelo auditor fiscal somando os valores
brutos dos saques com os valores de imposto retidos na fonte

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) alvará de
levantamento (fls. 15 a 18); e (ii) comprovante de rendimentos (fls. 19 a 23).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-33.958 – 6a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao
recolhimento do imposto não retira do beneficiário dos rendimentos a qualidade de contribuinte e
que, em se tratando de matéria tributária, não importa a se a pessoa física cometeu a infração por
puro desconhecimento da legislação.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, os mesmos pontos
trazidos em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Em seu recurso, o Recorrente reconhece que a somatória dos rendimentos
tributáveis, antes da retenção do imposto pela fonte pagadora corresponde a R$ 61.906,68. No
entanto, o Recorrente entende que a sua declaração está correta, uma vez que recebeu da fonte
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000431/2008-30

pagadora apenas o valor de R$ 49.649,20, quantia declarada como rendimentos tributáveis
recebidos de Caixa Econômica Federal.
Equivoca-se o Recorrente. Assim se diz, porque a declaração de ajuste anual não
deve ser preenchida com o valor dos rendimentos líquidos após a retenção do IRRF, mas com a
totalidades dos rendimentos tributáveis, fazendo o IRRF constar no campo próprio para fins de
compensação com o montante devido.
A conduta adotada pelo Recorrente afeta o cálculo do imposto devido, uma vez
que reduz indevidamente a base de cálculo do imposto.
Dessa forma, entendo que está configurada a omissão de rendimentos, devendo
ser mantido o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital